Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-55.2022.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004909-55.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE MEDEIROS DE MORAIS - CPF: 522.309.702-59 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), JOANNA BEATRIZ OJEDA DE MORAIS - CPF: 063.353.961-90 (VÍTIMA), LAURECI GONCALVES OJEDA - CPF: 694.431.901-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA
.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
EXI
STÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS PELO
APELANTE
.

AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

O contexto
probatório
afasta a alegação de ausência de dolo no descumprimento de medida
s
protetiva
s
, sendo
de todo
descabida a presença do a
pelante
em local cujo acesso lhe era expressamente vedado por decisão judicial, sem que houvesse
prévia
autorização do juízo para tanto
ou a fosse adotada outra medida legal cabível
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Odair Jos
é
Medeiros
d
e Morais

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/
MT
, nos autos
da Ação Penal
n.
1004909-55.2022.8.11.0086
,
conden
ando-o

pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
,
à pena de
7
(
sete
) meses de detenção
,

em
regime
inicial semi
aberto
.

O apelante, nas razões recursais juntadas
no ID
166505210
,
requer
sua absolvição

quanto
ao crime de descumprimento de medida protetiva, alegando, para tanto, a
atipicidade da conduta
por ausência de dolo
.

O
Ministério Público,
por intermédio das contrarrazões
vistas
no ID
166505213
, pugna pelo desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
168083185
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
166505150
,
narra os fatos desta forma:

[...]

I.
No dia 21 de setembro de 2022, por volta das 05h20min e 14h00min, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS, vulgo “JOÃO DO GÁS”, livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por duas vezes, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave contra sua
ex-convivente
, a Sra.
Laureci
Gonçalves Ojeda e de sua filha Joanna Beatriz Ojeda de Morais, em situação de violência doméstica e familiar;

II.
Além disto, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 16h30min, na residência situada na Rua das Pupunhas, n. 3103 W, Bairro Jardim América, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS, vulgo “JOÃO DO GÁS”, livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua
ex-convivente
, a Sra.
Laureci
Gonçalves Ojeda, e de sua filha, a Sra. Joanna Beatriz Ojeda de Morais;

III.
No dia 21 de setembro de 2022, em horário incerto, no Posto de Saúde da Família – PSF Arara Azul, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, ODAIR JOSÉ MEDEIROS DE MORAIS, vulgo “JOÃO DO GÁS”, livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua
ex-convivente
, a Sra.
Laureci
Gonçalves Ojeda, frequentando seu local de trabalho;

Conforme apurado, o denunciado é
ex-convivente
da Sra. LAURECI GONÇALVES OJEDA e genitor de JOANNA BEATRIZ OJEDA DE MORAIS.

Neste contexto, nas circunstâncias do Fato I, o acusado foi até a casa da Sra. SHIRLEY PEREIRA DA IGREJA (amiga das vítimas), instante em conversando com um terceiro ODAIR bradou, ameaçadoramente, que “foi aqui que eu fui preso, na maior covardia, armação da minha filha e da amiga dela”. Mais tarde, de maneira intimidatória, ele pulou o muro da residência da amiga das ofendidas e ameaçou-a, “quem não deve, não teme” e “todas as três (LAURECI, JOANNA e SHIRLEY) irão pagar
pelo o
que fizeram”.

Diante disto, após as supracitadas ameaças SHIRLEY comunicou as ofendidas sobre o teor das intimidações.

Com as ameaças, as vítimas solicitaram a aplicação de medidas protetivas contra o denunciado, ocorrendo o deferimento respectivo nos autos nº. 1002708-61.2020.8.11.0086. O denunciado, inclusive, recebeu a ciência correspondente no dia 01/10/2020, conforme certidão de ID Num. 100307768 - Pág. 37.

Acontece que, por ocasião do Fato II, mesmo ciente das proibições impostas pelo Poder Judiciário [sobretudo de aproximação], logo após ser posto em liberdade nos autos de Executivo de Pena de n. 0002133-75.2017.8.11.0086 o denunciado veio até esta cidade e, de maneira intimidatória, aproximou-se e passou em frente da residência das ofendidas, buscando contatá-las.

Não bastasse, por circunstâncias do Fato III, o acusado tornou a descumprir as determinações do Poder Judiciário. Com efeito, ele dirigiu-se até o local de trabalho de sua
ex-convivente
, sob o pretexto de ser atendido por médicos. Contudo, ao chegar no local questionou os servidores com intento de descobrir o paradeiro de LAURECI.
Ademais, após passar pela triagem não aguardou nenhum atendimento médico, tomando rumo ignorado.

Insta informar que, as vítimas ofereceram representação criminal nos
ID’s
Num. 95772146 - Pág. 2 e ID Num. 95772147 - Pág. 2.
[...]

A
materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva
está evidenciada nestes autos e não há irresignação recursal nesse sentido
.

Como dito no relatório
, o apelante almeja sua absolvição com base na tese de
a
tipicidade da conduta

descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
,
ao argumento de que
não houve dolo em descumprir medida
s
protetiva
s
, mas, simples comparecimento
dele
ao
posto de saúde

onde sabia que a vítima
trabalh
ava
em busca de atendimento em seu braço

que precisava de fisioterapia.

Entretanto
,
essa pretensão não
merece
prosperar
,
pois o apelante não neg
ou
a ciência acerca das medidas protetivas
formalmente
decretadas
contra sua pessoa
;
e
,

mesmo sabendo
que não poderia se aproximar da vítima ou manter contato com ela
, foi ao seu local de trabalho
,

violando a determinação judicial,
isto é,
a medida protetiva de maior urgência e impacto na proteção da saúde física e psicológica da vítima.

Com efeito
,
e
mbora o
a
pelante
tenha
comprovado que possuía uma lesão no braço, conforme prontuário médico acostado aos
presentes
autos, tal motivo não lhe permitia, sem autorização judicial, violar a medida protetiva, mormente porque seu estado de saúde não era tão grave a justificar um atendimento de urgência
e que poderia ser realizado em outra localidade.

Afinal, o a
pelante, contando com assistência jurídica capacitada, poderia ter obtido uma autorização especial para dirigir-se até a unidade de saúde ou mesmo obter atendimento em outra localidade, evitando, assim, o descumprimento da medida protetiva.

Ademais, segundo as testemunhas ouvidas em juízo,
o
apelante
adotou no local um comportamento bastante atípico, que chamou a atenção dos servidores, olhando
sempre para os corredores, ofegante, nervoso e saiu sem receber o atendimento
de saúde
que buscava.

A propósito, no ponto que interessa, estas são as
razões
d
a
sentenciante
,
que bem concatenou as provas e sistematizou os depoimentos judiciais para externar a necessidade de condenação do
apelante
pelo delito de descumprimento de medida protetiva, ponderações, essas, que devem ser adotadas como fundamentação
per
relationem
:

[...] Ainda que sua Defesa tenha alegado que ele agiu sem o dolo de descumprir as medidas protetivas, acreditando estar agindo de forma legítima ao buscar atendimento médico naquele PSF onde a vítima trabalhava, porque aquele era o Posto de Saúde onde estava cadastrado para atendimento, tenho que as circunstâncias do fato não demonstram que o réu tenha de fato incorrido em erro.

Com efeito, restou provado que o réu sofreu uma cirurgia no braço alguns meses antes, necessitando logicamente dos serviços de fisioterapia, e que ele foi ao PSF Arara Azul, buscando por esses serviços.

É cediço que esses serviços não são prestados nas unidades de Pronto Atendimento, reservadas aos serviços de urgência e emergência, mas nos
PSFs
, e cada cidadão,
via de regra
, recebe atendimento num único Posto de Saúde específico, de acordo com o seu endereço cadastrado, e restou provado nos autos, pelos relatos da própria vítima
Laureci
, que o réu estava cadastrado naquele posto.

Porém, há que se considerar que o réu tinha ciência de que incorria em situação excepcional: a ordem judicial que o obstava de frequentar o local de trabalho da vítima
Laureci
, de modo que ele deveria ter procurado outro PSF ou a própria Secretaria de Saúde, exposto a situação, e requerido o atendimento excepcionalmente em outro Posto.

Por certo que a análise quanto às reais intenções do agente é tarefas das mais árduas, e apenas é possível chegar a alguma conclusão a respeito analisando todas as circunstâncias fáticas e o comportamento do agente dentro de um juízo de coerência e plausibilidade, e, realizando essa análise no caso concreto, tenho que a alegação de erro quanto à ilicitude do fato não prospera.

Primeiro, porque o réu estava cadastrado naquele PSF, pelo endereço em que antigamente morava com a vítima, tanto que deu o nome dela como referência para confirmação dos dados e atualização do cadastro, mesmo sabendo que estavam separados, e que sequer
podia se aproximar ou manter contato com ela, de modo que deveria, de toda forma, realizar uma atualização no cadastro, indicando o seu endereço atual e já aproveitando para requerer o atendimento excepcionalmente em outro Posto, se necessário, diante das medidas protetivas que estavam em vigor, especialmente se considerarmos que o serviço que ele buscava não era de emergência.

Segundo, porque o réu adotou no local um comportamento bastante atípico, que chamou a atenção dos servidores, olhando sempre para os corredores, ofegante, nervoso, e saiu sem receber o atendimento médico que buscava.

O réu justificou esse comportamento por ocasião do seu interrogatório, aduzindo que notou uma movimentação estranha entre os funcionários do local, o que teria ocorrido quando alguns dos colegas de
Laureci
, que sabiam das medidas protetivas existentes, identificaram que o réu estava no local.

Ora, esse comportamento de se evadir do PSF sem receber o atendimento que procurava, apenas porque percebeu a movimentação dos colegas da vítima que o reconheceram, evidencia claramente que o réu tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta, e temeu que pudesse ser preso pelo descumprimento da medida protetiva, pois, se de fato acreditasse na legitimidade da sua conduta, teria

aguardado o atendimento, ou ao menos tentado explicar aos atendentes as razões de ter buscado o atendimento naquele Posto específico.

Nesse cenário, tenho por evidenciado o dolo do agente, sendo de rigor a sua condenação como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/06. [...]

Por
conseguinte,
não se
pode
falar em absolvição
do apelante
pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Posto isso, em
sintonia

com o
parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Odair José Medeiros de Morais
, mantend
o

inalterada a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023